Tribunal: TJDFT
Processo: 0752803-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752803-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: SEVERINO ROGÉRIO RODRIGUES DO NASCIMENTO RECORRIDA: BRASAL REFRIGERANTES S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPI-CAS DE CUMPRIMENTO DE ORDENS JUDICIAIS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. ARTIGOS 139 E 789 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. BLOQUEIO DE PASSAPORTE. INVIABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. “O Código de Processo Civil, no artigo 139, inciso IV inseriu no capítulo que trata dos poderes, deveres e responsabilidades do juiz, o dever de efetivação. Dispõe que o juiz, na qualidade de presidente do processo, determine todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária” (Acórdão 1315307, 07303506020208070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 23/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 2. Passaporte é documento essencial e imprescindível ao exercício do direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo, violando o artigo 5o, XV da Constituição Federal. 2.1. "No que se refere à determinação de suspensão do Passaporte da parte Devedora, prevalece o entendimento segundo o qual tal medida configura-ria desarrazoada restrição ao direito de ir e vir. Assim, sendo documento necessário e imprescindível à manutenção do direito de ir e vir do território nacional, o Passaporte não deve ser suspenso ou retido como medida de coerção para o adimplemento do débito. ( )” (Acórdão 1219851, 07206084520198070000, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/12/2019, publicado no DJE: 12/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 3. “O bloqueio dos cartões de crédito do devedor é possível, desde que a medida se mostre adequada e proporcional ao caso concreto, porquanto não viola o princípio da menor onerosidade e efetiva o combate ao superendividamento do executado" (Acórdão 1222971, 07211896020198070000, Relator: ESDRAS NE-VES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 23/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 4. “3 - Adotadas as medidas executivas típicas na tentativa de localizar a Devedora e bens passíveis de penhora, havendo indícios de que a Executada possui bens penhoráveis e está se esquivando da quitação do débito, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, como determinação tendente a compelir a parte Devedora a pagar o débito, por aplicação do art. 139, IV, do Código de Processo Civil e da jurisprudência incidente. 4 - Cumpridos os devidos requisitos, a adoção da medida de suspensão da CNH não é capaz de ofender o direito constitucional de ir e vir previsto no art. 5o, inciso XV, da Constituição Federal, pois a locomoção da Devedora pode se dar por todos os meios que não a direção pessoal de veículo automotor, não havendo elementos indicativos de que a Executada exerça profissão que exija a carteira de habilitação. 5 - Determinada a suspensão da CNH, a restrição poderá ser reavaliada, caso venha a ser demonstrado que a Devedora depende da carteira de habilitação para exercer seu ofício ou outro direito de mesmo porte. Ademais, a suspensão decorrente da aplicação da medida coercitiva deve perdurar tão somente enquanto for possível a cobrança judicial, devendo ser suplantada caso ocorra qualquer dos fenômenos que ensejam a extinção do Feito. Agravo de Instrumento provido. Maioria” (Acórdão 1239672, 07135075420198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, Relator Designado: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 25/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). 5. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega violação ao artigo 523, § 3o, do CPC, defendendo que as providências adotadas, como a suspensão da CNH, o bloqueio de cartões e a apreensão do passaporte, não se mostram proporcionais e razoáveis, porquanto voltadas à pessoa do devedor, e não ao seu patrimônio. Assevera que o objetivo da parte contrária não se relaciona com o propósito de alcançar o crédito almejado, mas de medida punitiva, restringindo o direito de ir e vir do insurgente. Em sede de contrarrazões, a recorrida formula pedidos de publicação em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069, bem como de fixação de honorários recursais (ID. 27364389 - Págs. 1 e 9). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada contrariedade ao artigo 523, § 3o, do CPC, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “[...] passaporte é documento essencial e imprescindível ao exercício do direito de ir e vir do território nacional. Restringir tal direito como medida de coerção para adimplemento de débito é excessivo [...] já bloqueio dos cartões de créditos e suspensão da CNH do agravado, medidas atípicas que se revelam possíveis [...] De se ver que a medida – bloqueio de cartões de crédito – dadas as peculiaridades do caso, mais especificamente o fato de o credor já ter tentado diversas outras medidas para alcançar o patrimônio da parte devedora, revela-se proporcional e razoável, meio de impedir que a devedora contraia novas dívidas com uso do cartão de crédito, dificultando assunção de despesas não essenciais, o que pode contribuir para uma possível celebração de acordo com o credor ou mesmo a integral satisfação do débito. Importa destacar que referido bloqueio não fere a dignidade do agravado: poderá efetivar o pagamento de despesas de outras formas, como por meio de papel-moeda, cartões de débito, boletos bancários, dentre outras. Além disso, referida medida se assemelha a outras práticas de restrição ao crédito já há muito instituídas em nosso País, como, por exemplo, inscrição do nome do devedor em órgãos de proteção ao crédito como SERASA e SPC, que limitam o crédito do devedor. Constitui, portanto, apenas mais uma forma de limitar a concessão de crédito ao devedor inadimplente [...] Quanto a suspensão da CNH, medida igualmente possível e razoável: medida que não afronta direito constitucional de ir e vir (artigo 5o, XV, CF/88), pois locomoção que pode ocorrer de outras formas que não a direção pessoal de automóvel. Outrossim, nenhuma indicação de que o agravado exerça profissão que exija carteira de habilitação” (ID. 25553076 - Págs. 1, 3, 4, 5 e 6). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva em nome dos advogados EDUARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 29.370, e LEONARDO SERRA ROSSIGNEUX VIEIRA, OAB/DF 37.069 (ID. 27364389 - Pág. 1), tendo em vista convênio firmado pela recorrida com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A016